Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. QUANTUM DE REPARAÇÃO POR DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações das vítimas e laudo pericial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento. Vislumbrando-se excesso na quantia arbitrada na sentença, promove-se a sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.